Tribunal: TJMT
Processo: 1020805-33.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020805-33.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE), CARLOS RODRIGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 019.521.971-63 (RECORRIDO), VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
-
PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO (99 TAXIS) - SUSPENSÃO DEFINITIVA DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO - LIBERDADE CONTRATUAL – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA NÃO COMPROVADO - ANTECEDENTE CRIMINAL EM DESFAVOR DO AUTOR NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E OPORTUNIDADE DE DEFESA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 130839192, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação da sentença (Súmula 362 STJ).

Ainda, condenou a reclamada na obrigação de fazer, a fim de proceder o recadastramento do Sr. Carlos Rodrigo da Silva Pereira (CPF: 019.521.971-63), na plataforma da empresa reclamada, acaso não tenha feito, sob pena de incorrer em crime de desobediência, confirmando a tutela de urgência concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) O bloqueio ao acesso do motorista na plataforma tecnológica – O princípio da
pacta sunt servanda
– A liberdade contratual;

2) A ausência de danos morais;

3) A necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. no 130839199), o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante, sem qualquer notificação prévia, foi sumariamente descadastrado do aplicativo sem sequer saber a motivação.

Assevera que a empresa reclamada se limitou a mencionar que houve mau uso do aplicativo pelo autor e que a conta estaria suspensa por não cumprir os termos e condições do motorista.

Aduz que a reclamada não mencionou qual termo foi descumprido e qual conduta indevida praticada pelo autor, deixando de oportunizar ao reclamante o direito do contraditório.

Sustenta que sempre agiu em perfeita conformidade com os Termos de Uso, de modo que jamais praticou ato ilegal ou contrário às regras da plataforma de transporte individual, bem como possui excelente avaliação pelos clientes.

A demandada, em sede de contestação, alega que o reclamante descumpriu os “Termos de Uso do Motorista”, tendo omitido a informação de ação criminal que havia contra si, sendo que a cláusula 8.2 autoriza o término de acesso sem notificação prévia.

Em sede de impugnação, o reclamante trouxe aos autos certidões negativas de antecedentes criminais (ids. nos 130839186/130839189).

Pois bem. Compulsando os autos, constata-se que restou incontroverso o fato de que a parte autora enfrentou a suspensão definitiva de seu cadastro como motorista perante a empresa reclamada, corroborado pelo documento anexado no id. 130839155.

Por outro lado, a reclamada alega que o bloqueio definitivo do autor da referida plataforma se deu em razão da existência de ação criminal contra o autor.

No entanto, somente em sede recursal (id. 130839196), a reclamada juntou cópia do andamento processual de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330), ocorrido no dia 05/08/2019, tendo o reclamante como autor do fato.

Entretanto, vê-se que o referido procedimento investigatório foi arquivado em
18/08/2020
,
em razão da ausência de dolo na conduta, o que torna o fato atípico, enquanto que o bloqueio definitivo do autor da referida plataforma ocorreu em
27/05/2021
.

Desse modo, vê-se que o reclamante sequer foi denunciado e muito menos condenado, não havendo se falar em antecedente criminal em desfavor do autor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PLATAFORMA TECNOLÓGICA UTILIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (99 TAXI).
MOTORISTA DE APLICATIVO QUE FOI DESCREDENCIADO DA PLATAFORMA, SEM AVISO PRÉVIO E SEM MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA, O QUE IMPEDIU O EXERCÍCIO DO SEU DIREITO DE DEFESA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO FUNDADO DO AUTOR. RELAÇÃO ENTRE AS PARTES QUE É DE NATUREZA CIVIL. RÉ QUE AFIRMA TER EXCLUÍDO O AUTOR DA PLATAFORMA EM RESPEITO AO TEOR DO ART. 11-B, INCISO IV, DA LEI No 13.640/2018, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTE CRIMINAL.
AUTOR QUE FIGUROU EM TERMO CIRCUNSTANCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DE RESISTÊNCIA, QUE FOI ARQUIVADO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTOR QUE SEQUER FOI DENUNCIADO, E MUITO MENOS CONDENADO. ANTECEDENTE CRIMINAL EM DESFAVOR DO AUTOR NÃO CONFIGURADO
. RÉ QUE, INCLUSIVE, APÓS TER SIDO CITADA, RESTABELECEU O ACESSO DO AUTOR À PLATAFORMA. CONDUTA DA RÉ QUE VIOLOU OS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, BOA-FÉ OBJETIVA E SEUS DEVERES ANEXOS. LIBERDADE CONTRATUAL QUE NÁO É ABSOLUTA. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS, A SEREM APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL CARACTERIZADO DIANTE DA AFLIÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR, DIANTE DA PRIVAÇÃO INJUSTIFICADA DE SEU MEIO DE SUSTENTO. QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, E EM CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.

(TJRJ - 0128243-22.2021.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). MAURO PEREIRA MARTINS - Julgamento: 23/03/2022 - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL) (grifei)

Observa-se, também, pelas provas juntadas aos autos, que não houve oportunização de contraditório administrativo ou prévio aviso de bloqueio.

Em que pese a reclamada alegar liberdade contratual e autonomia da vontade, não demonstrou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do reclamante, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Acresça-se que não houve oferta de contraditório anteriormente à suspensão, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual, pois compunha a renda familiar e de sustento do reclamante.

No caso, inexiste comprovação de que o reclamante não teria seguido as regras contratuais ou que tenha afrontado diretamente os termos de utilização da plataforma, de modo que não se trata de exclusão por culpa do reclamante, que inclusive traz prova de “boa conduta”, corroborada pela alta pontuação na plataforma (id. 130839158).

Diante da autonomia privada, é certo que ninguém é obrigado a contratar ou a se manter vinculado a determinada relação contratual, mas sempre se impõe a observância da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, especialmente quando se trata de providência tão grave quanto a de afastar um indivíduo de suas atividades econômicas sem lhe dar notificação prévia e lhe garantir o direito ao contraditório.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (99 TAXIS) - BLOQUEIO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO -
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar de ser possível a exclusão do motorista mediante o que está previsto no contrato, é preciso permitir o mínimo direito de defesa ao parceiro economicamente vulnerável com notificação prévia, o que não ocorreu
, sendo cabível, portanto, a antecipação da pretensão recursal para que a Plataforma restabeleça imediatamente o vínculo com o motorista parceiro.
(TJMT - N.U 1003669-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AFASTADO - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) - DESCREDENCIAMENTO - RESCISÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRATO - EXCLUSÃO ARBITRÁRIA - DESPROPORCIONAL - REATIVAÇÃO DO PERFIL - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada, porquanto o recorrido pugna pela condenação da reclamada em reativar o seu cadastro, bem como indenização por danos morais e lucros cessantes, em razão de ter sua sido descredenciado do aplicativo de forma indevida. Ademais, não há nos autos comprovação de que o recorrido tinha acesso ao perfil antes da distribuição da demanda, o que corrobora com as alegações apresentadas na inicial.

2- A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo.

3- Não tendo interesse na manutenção do motorista em seus quadros, é perfeitamente possível que a empresa que administra o aplicativo de transporte rescinda o contrato, exigindo-se, entretanto, aviso prévio com antecedência razoável para que a parte contrária possa se preparar, sob todos os aspectos, para a extinção do contrato - Não tendo havido justificativa para a desativação do motorista, nem aviso prévio, deve a parte prejudicada ser indenizada pelos prejuízos morais sofridos.

4- In casu, restou observado o desligamento indevido e desproporcional do recorrido da plataforma do aplicativo do recorrente, cujo havia alta taxa de satisfação, logo, escorreita a sentença que determinou a reabilitação do autor e ainda entendeu por ocorrência do dano moral.

5- Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6- Lucros cessantes que não restaram demonstrados. A natureza do pedido pressupõe o lucro que o recorrido tenha efetivamente deixado de auferir, situação não demonstrada no caso concreto.

7- Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - N.U 1010050-87.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022) (grifei)

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão da conduta perpetrada pela reclamada, consistente na suspensão definitiva do reclamante da plataforma, sem notificação prévia e sem garantir-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022